Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento de sentença coletiva. CÁLCULOS. homologação. superveniente Erro material admitido pelas partes. fidelidade à coisa julgada. preclusão flexibilizada. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à anulação da decisão que, a partir da preclusão da decisão de homologação da planilha de cálculos, teria ordenado a expedição das requisições, independentemente de erro, em fase de cumprimento de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0704520-04.2021.8.07.0018, ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (AES/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento dos valores relativos ao adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, com condenação do Distrito Federal (ora agravante) a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da preclusão da decisão de homologação dos cálculos, em hipótese de erro material posteriormente admitido pelas partes litigantes.
III. Razões de decidir
4. A preclusão deve ser compatibilizada com outros princípios processuais para que seja estruturado um ordenamento jurídico seguro, coerente e harmônico, sobretudo por meio da interpretação teleológica e sistemática das normas jurídicas correlatas.
5. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e da coisa julgada (CPC, arts. 508 e 509, § 4o).
6. O título executivo judicial concretamente formado teria condenado o ente distrital a restituir os valores suprimidos indevidamente (anteriores a julho de 2016), observada a prescrição quinquenal. Entretanto, tanto os cálculos anexados pelo sindicato (autor) quanto pelo Distrito Federal (réu) teriam incluído valores aparentemente prescritos, fato por eles posteriormente admitido, o que se coaduna com a boa-fé processual (CPC, arts. 5o c/c 489, § 3o). Por isso, o próprio e. Juízo de origem teria ordenado a correção dos valores.
7. Nesse quadrante, a superveniente decisão (ora impugnada) que passa a reconhecer a preclusão e a homologar os valores, em dissonância aos limites objetivos do título judicial a ser cumprido, em razão da impropriedade da base de cálculo estipulada pelas partes litigantes (valores prescritos indevidamente incluídos) a projetar flagrante erro do valor (matéria cognoscível de ofício), deve ser reformada à luz dos citados princípios, especialmente à fidelidade ao título executivo e à boa-fé processual. Preclusão flexibilizada. Precedentes.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido. Anulada a decisão de homologação dos cálculos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 223, 489, § 3o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, 1.000.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.930.477/PR, rel. desig. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, acórdão 1382219, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 27.10.2021.